Tribunal: STF
Processo: RHC 244738
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ que denegou a ordem no HC 195.220/BA, assim fundamentada:



    ROGÉRIO NUNES SOBRINHO alega sofrer coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no HC n. 8004916-86.2024.8.05.0000.



    A defesa pugna pela desconstituição da prisão temporária decretada em desfavor do recorrente.



    Indeferida a liminar, o Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso.



    Decido.



    O Juízo de primeiro grau assim motivou a decretação da prisão temporária (fl. 68):



    Assim, somente com a demonstração de que, sem a prisão, é impossível ou improvável que se leve a cabo as investigações, com o esclarecimento dos fatos, será possível a decretação da prisão temporária. No que tange aos indícios de autoria, é mister ressaltar que a testemunha ouvida no inquérito relata que recebeu mensagens de voz do investigado informando a situação, mas, com a chegada do SAMU, ele já havia se evadido do local. Destaco que, conforme relato do Delegado de Polícia, o investigado, logo após o fato, evadiu-se do local e até o presente momento não foi localizado.



    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante a Corte estadual, que denegou a ordem sob a seguinte fundamentação (fls. 440-443):



    PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VÍTIMA IDOSA ENCONTRADA NA ROÇA DO PACIENTE, COM UMA CORDA AMARRADA NO PESCOÇO E COM O CORPO ESTIRADO NO CHÃO. PRISÃO TEMPORÁRIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DEPOIMENTOS INQUISITIVOS. PACIENTE FORAGIDO DESDE O DIA DOS FATOS APURADOS. MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO. ENCARCERAMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA A ELUCIDAÇÃO DO CRIME E PARA O TÉRMINO DAS INVESTIGAÇÕES. PROPORCIONALIDADE ENTRE A CAUTELAR EXTREMA E A GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS APURADOS. CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE NÃO POSSUEM O CONDÃO DE AFASTAR O PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS DA PRISÃO TEMPORÁRIA DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.



    I – Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo advogado JOÃO DE CASTRO SOUZA (OAB/BA 52.037), em favor do Paciente ROGÉRIO NUNES SOBRINHO, apontando como Autoridade Coatora o MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PAULO AFONSO/BA.



    II - Da análise dos autos, afere-se que assiste razão à douta Procuradoria de Justiça, que, em seu parecer, demonstrou, com exatidão, que o Paciente não está submetido a constrangimento ilegal algum, porquanto é idônea a fundamentação utilizada pelo Juízo de Piso para decretar a prisão temporária daquele: “(...) Em seu writ, o impetrante alega que ‘não há indicação do endereço do investigado, bem como não fora expedido nenhuma intimação e sequer fizeram qualquer tentativa de localização. Em outras palavras, o paciente nunca foi procurado’. Ocorre que, de acordo com a análise dos autos,o crime ocorreu no dia 18/02/2023 na residência do paciente e, após avisar o filho da vítima sobre o óbito, evadiu do distrito da culpa. Posteriormente, manteve contato com os familiares da vítima, no entanto, continuou desaparecido, conforme consta na Representação da autoridade policial pela prisão temporária (ID 425438977, fls. 1/3 do Processo Originário 8007915-55.2023.8.05.0191). (...). Como muito bem explana o Ilustre Magistrado a quo, no caso em tela, temos indícios da autoria, além do fato do ora paciente ter evadido do local, fato atestado pela autoridade policial, vejamos trecho da decisão (ID56972886): ‘No que tange aos indícios de autoria, é mister ressaltar que a testemunha ouvida no inquérito relata que recebeu mensagens de voz do investigado informando a situação, mas, com a chegada do SAMU, ele já havia se evadido do local. Destaco que, conforme relato do Delegado de Polícia, o investigado, logo após o fato, evadiu-se do local e até o presente momento não foi localizado.’ (ID 56972886). (Grifos aditados). Isto posto, caso não tivesse o intuito de fugir, teria se apresentado à autoridade policial para prestar esclarecimentos, no entanto, se manteve desaparecido. Dessa forma, não há que se falar que o paciente não teve a intenção de se furtar às investigações criminais. Nessa perspectiva, vejamos como tem decidido a jurisprudência pátria, em especial do STJ e dos Tribunais de Justiça,sobre a matéria: (...). Diante disso, ressalta-se que a fuga do distrito da culpa por parte do paciente coloca a apuração criminal sob risco, sendo fundamento idôneo para justificar a decretação da prisão temporária, restando acertada a decisão do juízo de piso. (...). Assim, percebe-se que, considerando a fuga do distrito da culpa e os indícios de autoria, não observamos ilegalidade na decretação da prisão temporária. Ante todo o exposto, consubstanciando-se nos argumentos acima expendidos, manifesta-se esta PROCURADORIADE JUSTIÇA CRIMINAL pelo CONHECIMENTO do presente Habeas Corpus e, para, no mérito, DENEGAR À ORDEM, vez que não restou configurado o propagado constrangimento ilegal”.



    III - Importante ressaltar também os esclarecimentos fornecidos pelo Juízo Impetrado, em especial a circunstância de que “foi decretada a prisão temporária do paciente pelo prazo de 30 (trinta) dias, em 21 de dezembro de 2023 (...), contudo, não consta informação de cumprimento” no BNMP2. Veja-se: “(...) O Delegado de Polícia Civil no Município de Glória/BA representou pela prisão temporária e busca e apreensão em desfavor do paciente nos autos 8007915-55.2023.8.05.0191. Em decisão prolatada em 21 de dezembro de 2023ao ID 425462877, foi indeferido o pedido de busca e apreensão em razão da ausência de declinação do endereço a ser realizada a busca, em tempo, foi decretada a prisão temporária do paciente pelo prazo de 30 (trinta) dias, em 21 de dezembro de 2023. Expedido o manda de prisão no BNMP2, contudo, não consta informação de cumprimento. O processo encontra-se com mandado de prisão temporária expedido.



    Entendendo não haver outro aspecto a destacar, coloco-me ao dispor de Vossa Excelência, para outros esclarecimentos, renovando protestos de apreço e consideração.”



    IV - In casu, verifica-se que o Juízo de origem fundamentou a existência de fundadas razões de autoria do Paciente no homicídio qualificado que, no dia 18/12/2023, vitimou o idoso Antônio Batista Leite (crime previsto no art. 1º, inciso III, alínea “a”, da Lei n.º 7.960/89), fazendo referência ao depoimento inquisitivo de Nilson Batista Leite, filho do ofendido.



    V - De fato, Nilson Batista Leite, descendente da vítima, foi ouvido pelo Delegado de Polícia, tendo relatado: a) que seu pai trabalhava há cercade vinte anos para o Acusado, e quedava-se constantemente na roça deste, situada na BA-210, nas imediações do Povoado Torquato; b) queno dia dos fatos apurados, o Paciente ligou diversas vezes para o celular do declarante, e enviou áudios via aplicativo “WhatsApp”, primeiro dizendo que o pai deste estava “alterado”, que seria melhor irem buscá-lo; depois, falando que “o velho” tinha caído com uma corda amarrada no pescoço, estava todo “arrombado”, e era preciso chamar a SAMU; c) que o Acusado estava com uma voz nervosa e aparentava chorar; d) que o Paciente enviou áudios contraditórios; e) que “o último contato que o declarante teve com Rogério foi por voltadas 17h19 quando o mesmo enviou um último áudio mandando todo mundo ‘tomar no cú’ dizendo que tinha ido pegar um dinheiro e o seu carro em sua casa e deixou o ‘velho arrombado’ com a corda no pescoço na roça (...) e ainda disse que a polícia poderia ir atrás dele e finalizou xingando a família do declarante e depois desapareceu”.



    VI - Assim, denota-se a presença de fundadas razões de autoria, assim como a existência de proporcionalidade entre a gravidade concreta dos fatos apurados e a medida extrema - assassinato, em tese, de um idoso, na zona rural, em local ermo, tendo o Paciente, supostamente, ligado para o filho da vítima depois do cometimento do crime, xingado os seus familiares, e informado que tinha deixado “o velho arrombado” com a corda no pescoço na roça, sendo que, de fato, o ofendido foi encontrado morto, no imóvel rural do Paciente, “com uma corda no pescoço com o corpo estirado no chão”. O depoimento inquisitivo de Nilson Batista Leite encontra ressonância nos relatos extrajudiciais de Adelmo Batista Leite e de Mailson Batista Leite. Ademais, segundo Adelmo Batista Leite, “ninguém sabe o paradeiro de Rogério, pois o mesmo sumiu após ocorrido”; e, de acordo com Mailson Batista Leite, não se sabe sobre o “paradeiro de Rogério, pois ele sumiu do local e não mais voltou”.



    VII - Logo, agiu com acerto o Juízo de piso ao decretar a prisão temporária do Acusado, porquanto a sua situação de foragido, desde o dia dos fatos apurados, consubstancia verdadeiro obstáculo para a escorreita elucidação do delito, o encerramento das investigações e aformação da opinio delicit ministerial. Inclusive, na decisão que indeferiu o pedido liminar, este Desembargador Relator já havia consignado que, “apesar de o Impetrante informar que o Paciente ‘sempre esteve em seu lar, à disposição para prestar informações quanto ao ocorrido’, consta do inquérito policial que a fazenda onde se deu o ocorrido é de propriedade do Paciente, não sendo lá encontrado após os fatos, o que leva a crer que realmente evadiu-se do local”. Agora, com a cognição deste Habeas exaurida, tal entendimento se confirmou por completo. Há, portanto, adequação aos requisitos legais autorizadores da prisão temporária, de sorte que o Paciente não está submetido a constrangimento ilegal.



    VIII - “O fato de não haver notícias do cumprimento do mandado deprisão corrobora a necessidade da prisão temporária, em razão da dificuldade de continuidade e conclusão das investigações, o que revela ser a segregação indispensável para a promoção da instrução criminal. Precedentes.” (STJ, AgRg no RHC n. 166.325/MG, Relator:Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, Julgado em 6/12/2022). “(...) aponta-se que o mandado prisional ainda não foi cumprido, tendo em vista que o agravante, embora ciente do mandado, encontra-se foragido, circunstância esta que, além de impor maiores dificuldades ao procedimento investigatório ainda em curso, reforça a necessidade da prisão cautelar.” (STJ, AgRg no RHC n. 164.105/PB, Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, Julgado em28/11/2022). IX - Por derradeiro, vale ressaltar que: (a) supostas condições subjetivas favoráveis do Paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação – como acontece no presente caso concreto; (b) mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que o contexto fático, em especial a condição de foragido do Paciente, indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a investigação em trâmite.



    X – Ordem CONHECIDA e DENEGADA.



    A prisão temporária, como uma das modalidades de segregação cautelar, exige, para a sua conformação à ordem constitucional vigente, que sejam declinadas as razões para a adoção desta medida extrema.



    A leitura do art. 1º da Lei n. 7.960/1989 evidencia que o objetivo primordial da prisão temporária é acautelar o inquérito policial, procedimento administrativo voltado a esclarecer o fato criminoso, a reunir meios informativos que possam habilitar o titular da ação penal a formar sua opinio delicti e, por outra angulação, a servir de lastro à acusação.



    Logo, ocorrendo situação concreta que ponha em risco o êxito dessa atividade investigatória oficial, o Estado deve intervir, cautelarmente, sacrificando temporariamente a liberdade do investigado.



    Portanto, a exigência cautelar a justificar a medida reside na constatação de que a prisão é "imprescindível para as investigações do inquérito policial" (inciso I do art. 1º da Lei n. 7.960/1989). Não se trata, destaque-se, de conveniência ou comodidade da cautela para o bom andamento do inquérito policial, mas de verdadeira necessidade da medida, aferida caso a caso.



    Na espécie, verifico que os argumentos adotados pela instância ordinária se mostram compatíveis com os vetores contidos na Lei n. 7.960/1989, "porquanto a sua situação de foragido, desde o dia dos fatos apurados, consubstancia verdadeiro obstáculo para a escorreita elucidação do delito, o encerramento das investigações e a formação da opinio delicit ministerial."



    Com efeito, "o fato de não haver notícias do cumprimento do mandado de prisão corrobora a necessidade da prisão temporária, em razão da dificuldade de continuidade e conclusão das investigações, o que revela ser a segregação indispensável para a promoção da instrução criminal. Precedentes.” (STJ, AgRg no RHC n. 166.325/MG, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., Julgado em 6/12/2022)."



    Concluo, então, haver sido demonstrada a exigência cautelar justificadora da manutenção da prisão temporária da paciente.



    À vista do exposto, denego a ordem, in limine (doc. 55).



    Ao final, requer-se:



    2. A concessão da liminar de suspensão da prisão temporária, até o julgamento do mérito do presente HC, para que o Paciente apresente-se à autoridade policial e aguarde em liberdade o julgamento deste Recurso.



    2. Requer, no mérito, o provimento do recurso com a concessão da ordem para revogar a prisão temporária do Paciente, pelos fatos e fundamentos expostos alhures (doc. 61, p. 8).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões (doc. 78).



    É o relatório. Decido.



    O recurso é inviável.



    Com efeito, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF, no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe 19/10/2011).



    No mesmo sentido, indico os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas do STF: RHC 231.124 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023; RHC 121.834/SP (DJe 6/11/2014), RHC 121.495/SP (DJe 1º/8/2014) e RHC 123.846/DF (DJe 6/11/2014), todos de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; RHC 121.999 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27/8/2014; RHC 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18/9/2017; RHC 116.544/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10/4/2014; e RHC 171.852/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, sendo Relator do acórdão o Min. Alexandre de Moraes, este último assim amentado:



    RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento do Recurso Ordinário interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655-AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    4. Recurso ordinário não conhecido (DJe 1º/7/2020).



    Além disso, a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser “[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário” (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16/12/2013). No mesmo sentido:



    Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime de roubo majorado. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Gravidade em concreto. Periculosidade do agente. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido ‘de ser [...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). [...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.923 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 16/10/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECURSO INADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO ORDINÁRIO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE FIRMADA NO SENTIDO DE QUE A VIA ELEITA CARACTERIZA ERRO GROSSEIRO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 228.514 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processo Penal. Recurso ordinário contra recurso ordinário. Erro grosseiro. Afastamento de medida cautelar consistente na proibição de dirigir veículo automotor. Impossibilidade. Risco concreto de reiteração delitiva. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. 2. O risco concreto de reiteração delitiva justifica a decretação de medidas cautelares para a garantia da ordem pública. (v.g. HC nº 165.098/SP, Primeira Turma, Red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/11/19). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (RHC 207.260 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25/4/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RHC MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO EM RHC. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 2. A interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão exarado em outro recurso ordinário em habeas corpus anteriormente manejado perante o Superior Tribunal de Justiça configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 3. A concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 4. Agravo regimental conhecido e não provido (RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM RHC. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I – É inviável o recurso ordinário em habeas corpus, quando interposto contra acórdão proferido em recurso ordinário em habeas corpus interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. II Agravo regimental não provido (RHC 194.552 ED-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 14/4/2021).



    Por fim, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa ser constatado de imediato e que mitigaria a impossibilidade da análise das questões trazidas no presente recurso.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator